Tribunal: STF
Processo: ARE 1394680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. COMPENSAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, manejam agravo Francisco das Chagas Maia e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, os recorrentes pretendem a revisão do julgado “para que seja reconhecido o seu direito à percepção do adicional noturno, vencido e vincendo, calculado ao percentual de 50% sobre 70 (setenta) horas/mês noturnas, usando como base de cálculo o valor da hora extraordinária, condenando, neste passo, o recorrido, no pagamento retroativo do adicional, com reflexos em férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e demais parcelas salariais”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de serviços extraordinários e adicional noturno formulados na exordial. O acórdão recorrido está assim fundamentado:



    “Analisando-se o mérito, vê-se que os apelantes sustentam, em síntese, que não houve o correto pagamento das horas extras laboradas, nem mesmo do adicional noturno devido, argumentando para tanto que, pelas escalas acima epigrafadas, os Autores laboravam no regime de 05 (sete) dias ininterruptos contra 10 (dez) dias de descanso. Entretanto, não significa dizer que o apelante trabalha durante cinco dias ininterruptos durante vinte e quatro horas, pois, trata-se de hipótese humanamente impossível. 



    Deve-se considerar, no caso exposto nos autos, que trata-se de uma jornada especial, com peculiaridades inerentes à própria função de agente de tributo estadual. Inadmissível, dessa forma, a percepção de horas extraordinárias se os apelantes trabalham em regime de revezamento, de modo a compensar as horas excedentes. 



    Sobre o tema, sabe-se que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, o que impõe a sujeição de toda a sua atividade funcional aos ditames da lei e do direito. Dessa forma, nenhuma vantagem pecuniária pode ser percebida pelo servidor, sem correspondente fonte legal que lhe dê subsídio, entendendo-se, aqui, horas extras laboradas além do limite da jornada legal estabelecido em lei e adicional noturno.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que “se trata de uma jornada especial, com peculiaridades inerentes à própria função de agente de tributo estadual” e que “os apelantes trabalham em regime de revezamento, de modo a compensar as horas excedentes”, firmando, assim, seu convencimento no sentido da improcedência dos pedidos.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1106608 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Motorista. Compensação de jornada. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1232961 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora